Tribunal: TJDFT
Processo: 0748105-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. QUITAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE NO CURSO DA DEMANDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante da violação dos direitos da personalidade do autor e de sua cuidadora, cobrados indevidamente por dívida adimplida no curso da demanda pelo plano de saúde réu, cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Para o arbitramento de indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. No caso em exame, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do CPC.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.